Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709101-90.2024.8.07.0007 APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais e que a r. sentença indeferiu a petição inicial por ausência de emenda e por não recolhimento das custas (id. 63745054). O apelante-autor postulou na inicial os benefícios da gratuidade de justiça, que foi indeferido na r. decisão de id. 63745051. Da referida decisão foi interposto o AGI no 0721729-35, que concedeu efeito suspensivo e determinou a comprovação da hipossuficiência financeira. Após, o apelante-autor formulou pedido de desistência no mencionado recurso, que foi homologado (id. 63745714). Preclusa a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, ao apelante-autor para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora